Tribunal: TCU
Processo: 012.196/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Techint Engenharia e Construcao S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 75/2026-TCU-Plenário Trata-se de embargos declaratórios em tomada de contas especial, autuada para identificação de responsáveis e obtenção de ressarcimento relativo a prejuízos causados em contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (Techint), o qual teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas dos Ativos Nordeste e Marlim da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC). Considerando que, por meio do Acórdão 3010/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, foi reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória quanto aos fatos apurados neste processo em relação a Techint Engenharia e Construção S.A.; considerando que a empresa Techint Engenharia e Construção S.A. alegou, por meio de embargos declaratórios (peça 223), que houve omissão no aludido acórdão, tendo em vista que este Tribunal não se pronunciou sobre o pagamento da multa fixada no subitem 9.3 do Acórdão 1054/2021-TCU-Plenário por parte da empresa (comprovante à peça 282); e considerando que assiste razão à embargante, pois de fato a questão foi suscitada na petição inominada à peça 329, não tendo sido objeto de exame nem por parte da unidade instrutora, nem no acórdão recorrido; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, bem como no art. 143, inciso IV, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: a) conhecer dos embargos declaratórios para, no mérito, dar-lhes provimento; b) reconhecer o crédito decorrente dos valores eventualmente já recolhidos pelos responsáveis a título dos débitos e multas tornados insubsistentes por este acórdão e autorizar a sua restituição, mediante requerimento dos interessados, observados os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021; e c) dar ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 012.196/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 023.044/2023-3 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição (XXX.546.244-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/0001-80) 1.3. Recorrente: Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/0001-80) 1.4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) 1.9. Representação legal: Paola Allak da Silva (OAB/RJ 142.389), Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Rodrigo Françoso Martini (OAB/SP 154.014), representando Techint Engenharia e Construção S.A.; Thiago de Oliveira (OAB/RJ 122.683), Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283) e outros, representando José Antônio de Figueiredo e Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há